Tribunal: STF
Processo: RHC 230587
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 771.811, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pela análise negativa das consequências do delito, pois o acórdão registrou que o trauma sofrido pela vítima, criança de seis anos, alterou o seu comportamento e ensejou a sua submissão à acompanhamento psicológico. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “é evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, com a respectiva redução da pena-base”. Requer “seja reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada para afastar a valoração negativa das consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base imposta ao ora recorrente”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; e HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki.



    7. Dou ainda especial relevância ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho. 



    No caso, o decisum concluiu pela legalidade dos fundamentos adotados para exasperar a pena-base do ora agravante, pela análise desfavorável das consequências do crime. Confira-se (fl. 539, grifos no original): 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal, praticado contra vítima de 6 anos de idade. 



    As consequências do delito foram valoradas negativamente na sentença, "uma vez que a vítima sofreu trauma psicológico, sendo necessário, inclusive, o acompanhamento de profissional especializado, conforme se extrai da prova oral" (fl. 536). 



    A Corte estadual manteve o desvalor da referida vetorial, pelos seguintes fundamentos (fl. 435, grifei): 



    Isso porque, no caso concreto, o aumento da pena e a fração adotada foram devidamente justificadas nas particularidades do caso concreto, em especial em dois espeques: a tenra idade da vítima, que contava 6 (seis) anos de idade e, ainda, o trauma por ela sofrido, a extrapolar a normalidade, diante da alteração comportamental e necessidade de acompanhamento psicológico. 



    Bem se sabe que a vítima, inexoravelmente, carregará consigo as cicatrizes do trauma sofrido, enquanto consequência indissociável daquele, com especial quando a experiência negativa ocorre ainda na primeira infância. Porém, nos casos em que ele persiste a ponto de tornar necessário acompanhamento de profissional para tratamento do abalo sofrido, as consequências extrapolam a normalidade. No caso dos autos, para além do acompanhamento psicológico necessário, a vítima alterou substancialmente sua forma de vestir, uma vez que se recusa a usar vestidos, como forma de tentar se proteger. Essa clara e inequívoca alteração comportamental, por certo, lhe acompanhará durante sua existência, fator que não pode ser desprezado na individualização da pena. 



    No caso, reputo legítima a manutenção do aumento da pena-base, porquanto foi registrado que o trauma sofrido pela vítima, criança de seis anos, alterou o seu comportamento e ensejou a sua submissão à acompanhamento psicológico em decorrência dos fatos, dado concreto que fundamenta a análise negativa da referida vetorial. 



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    [...].



    8. Por fim, ressalto que, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator